Tribunal: TJSP
Processo: 1000801-75.2019.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto por Brás de Sarro contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Empresa Jornalística Folha de Tayassu SS Ltda e Brás de Sarro ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 6.886,91, acrescido de juros e

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto por Brás de Sarro contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Empresa Jornalística Folha de Tayassu SS Ltda e Brás de Sarro ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 6.886,91, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021, que revogou dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, e (ii) a responsabilidade pelo ressarcimento ao erário sem a configuração de improbidade administrativa. III. Razões de Decidir: A sentença afastou a improbidade administrativa pela ausência de dolo específico e pela revogação dos dispositivos aplicáveis, mas manteve a obrigação de ressarcimento ao erário. A obrigação de reparar danos ao erário, decorrente de contrato administrativo firmado entre as partes, não está condicionada à configuração de improbidade administrativa, bastando a demonstração de dano ao patrimônio público. IV. Dispositivo e Tese: Tese de julgamento: 1. A retroatividade da Lei n. 14.230/2021 afasta os atos de improbidade administrativa, mas não a obrigação de ressarcimento ao erário. 2. A responsabilidade pelo ressarcimento independe da configuração de improbidade administrativa por se tratar de pedidos distintos. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XL; Lei n. 8.429/92, art. 11, incisos I e II; Lei n. 14.230/2021. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1003304-40.2018.8.26.0428, Rel. Antônio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 17.04.2024; TJSP, Apelação Cível 0193640-22.2010.8.26.0000, Rel. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 30.09.2024.
RECURSO NÃO PROVIDO.